Tribunal: TJDFT
Processo: 0733586-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO MANEJADO EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA NO CURSO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. OBJETO DO INCONFORMISMO. FÓRMULA DE CORREÇÃO E INCREMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS ASSEGURADAS AOS SUBSTITUÍDOS DE ENTIDADE SINDICAL. CRÉDITO RECONHECIDO. FÓRMULA DE ATUALIZAÇÃO E INCREMENTO DA OBRIGAÇÃO. INDEXADOR MONETÁRIO E JUROS DE MORA. FÓRMULA LEGAL. CRITÉRIOS PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO DE OBSERVÂNCIA. EXECUTIVO. EXTINÇÃO COM FULCRO NA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE O PROVIMENTO EXTINTIVO. QUESTÃO INCIDENTE. SOBREPOSIÇÃO PELA SENTENÇA. VIA RECURSAL TORNADA INADEQUADA. EXTINÇÃO DO RECURSO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. DESPROVIMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ABUSO DO DIREITO AO RECURSO. CARACTERIZAÇÃO. MULTA. IMPOSIÇÃO (CPC, ART. 1.021, § 4o). AGRAVO INTERNO. PEÇA RECURSAL. INÉPCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Havendo simetria entre as razões recursais e o decidido, estando a argumentação desenvolvida destinada a ensejar resolução diversa da empreendida, ficando patenteado que os argumentos desenvolvidos dialogam com o resolvido, se conformando e guardando congruência, o agravo ressoa devidamente aparelhado via de argumentação apta a infirmar o que restara assentado na decisão interlocutória como expressão da correta materialização do direito, tornando inviável que seja afirmada a inépcia da peça recursal sob o prisma de que não observara o princípio da congruência, que é mero corolário do princípio dispositivo (NCPC, art. 1016, inc. II e III).
2. Extinto o cumprimento de sentença no curso da qual fora editada a decisão agravada, o agravo que a tinha como objeto resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, notadamente quando tinha como desiderato a modulação do objeto que perfazia a pretensão executiva e fora reconhecida a realização da obrigação exequenda, à medida em que o sistema não legitima que haja reforma de provimento sentencial em sede de agravo e qualquer modulação da obrigação reputada insubsistente somente poderá ocorrer via da reforma da decisão extintiva.
3. Extinto o executivo com base na realização da obrigação, o agravo aviado em face de decisão prolatada no trânsito da pretensão executória, ainda que volvida à modulação do objeto do cumprimento de sentença, resta irreversivelmente prejudicado, à medida em que, defronte provimento extintivo, as questões resolvidas incidentalmente, pertinentes à eventual existência de obrigação de fazer sobejante, restam suplantadas, conquanto não preclusas, diante da inexorável apreensão de que resolução de natureza interlocutória não está municiada de lastro para impactar a sentença.
4. Defronte provimento extintivo da fase executiva, as questões resolvidas incidentalmente, pertinentes ao alcance da obrigação emanada do título executivo, restam suplantadas, conquanto não preclusas, à medida em que, editada sentença, sobrepõe-se às decisões interlocutórias até então editadas, o mesmo sucedendo com a decisão advinda do juízo ad quem, que substitui o decisório emanado do juízo a quo, e, assim, extinto o cumprimento de sentença manejado, deverá a parte exequente perseguir a reforma do provimento extintivo, sob o prisma de que sobejaria obrigação em aberto, pela via apropriada para submissão a reexame de provimento sentencial.
5. O manejo de agravo interno em descompasso com o firmado pela ritualística processual, e, destarte, manifestamente improcedente, traduz abuso no exercício do direito de defesa e ao livre acesso ao judiciário resguardados à parte, legitimando sua sujeição à sanção processual preceituada pelo artigo 1.021, §4o, do CPC, como forma de ser prestigiado o objetivo teleológico do processo, que não se compraz, à guisa de manejo do amplo direito de defesa inerente ao devido processo legal, com a perpetuação da causa via do uso abuso do direito ao recurso.
6. Agravo interno conhecido e desprovido. Multa aplicada. Unânime